Tribunal: STF
Processo: RHC 232994
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Rafael Barbosa da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O REDUTOR, REDIMENSIONOU AS PENAS, FIXOU O REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGOU A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA O ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso, bem como para obstar a respectiva substituição por pena restritiva de direitos. 



    2. No caso, o paciente não faz jus ao regime aberto, tendo em vista a expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas, sopesadas na terceira fase da dosimetria, revelando-se cabível, apenas, o estabelecimento do regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 824.598 AgR – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a revisão do regime de cumprimento de pena.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A SÚMULA VINCULANTE Nº 139/STF. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. SÚMULA VINCULANTE Nº 139/STF. INEXISTÊNCIA DO PARADIGMA INVOCADO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE Nº 139. PRECEDENTE QUE AINDA ENCONTRA-SE EM VOTAÇÃO. REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS DE NATUREZA EXTREMAMENTE DELETÉRIA (118 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 109 PORÇÕES DE LSD). REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE IMPÕE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    No que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, destaco a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (não superior a quatro anos) e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial semiaberto. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao justificar a fixação do regime semiaberto, consignou a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (118 comprimidos de ecstasy e 109 porções de LSD). Confira-se fragmento do acórdão recorrido:



    Com efeito, tal como posto na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. 



    E, no caso, o paciente não faz jus ao regime aberto, tendo em vista a expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 118 comprimidos de ecstasy e 109 porções de LSD –, sopesadas na terceira fase da dosimetria, revelando-se cabível, apenas, o estabelecimento do regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006.



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida também são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 



    1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42).



    2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 



    3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 



    4. Habeas corpus denegado. 



    (HC 136.818, ministro Teori Zavascki - grifei)



    Finalmente, conforme exposto no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, “ao contrário do que afirmou o recorrente, não foi editado o enunciado de súmula vinculante apontado. Assim, por inexistir o ato paradigma supostamente violado, o presente recurso é manifestamente improcedente”. Prevalece, portanto, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte acima mencionada.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente